Tribunal: TJMT
Processo: 0001940-11.2015.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001940-11.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 001.275.472-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, NA MODALIDADE DOLOSA, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1.1. ACERVO PROBATÓRIO APTO A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DECLARAÇÕES DO RÉU QUANTO À AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DO GOLPE CONHECIDO COMO “FINAN” POR VALOR ABAIXO DO DE MERCADO E EM CIRCUNSTÂNCIAS QUESTIONÁVEIS – APREENSÃO DO VEÍCULO
NA POSSE DO APELADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU – 1.
2.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP – PERSISTÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA NESTE PONTO
– RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Impositiva a reforma da sentença absolutória quando o acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias do flagrante aliadas às declarações do apelado, revelam particularidades que comprovam o dolo do agente e subsomem sua conduta ao delito de receptação, sem olvidar da efetiva posse de coisa objeto de crime, não logrando a defesa demonstrar que o réu a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

2.

Para a configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na hipótese, conquanto o apelado tenha sido flagrado conduzindo veículo com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua responsabilidade pela prática da adulteração. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença absolutória neste particular.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 19982954, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.o 1940-11.2015.811.0028 – código 111275, na qual a denúncia fora julgada improcedente, decretando-se a
absolvição
de
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
da imputação de prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

No bojo da r. sentença, ainda constou o declínio da competência em favor da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação ao delito previsto no art. 304 do CP [uso de documento falso].

Irresignado, o
Parquet
apresentou suas razões recursais vistas no ID 19982958 e ID 19982959, pugnando pela
condenação
do acusado como incurso nas penas previstas para os crimes de
receptação
e
a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, em concurso material, alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões anexadas no ID 19982963, a i. Defesa rechaça as teses formuladas pela acusação e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 25977459, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende da denúncia, no dia 07/08/2015, por volta das 00h30min, no posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na rodovia BR 070, KM 635, no município de Poconé/MT, o acusado
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
, vulgo
“Gil”
, foi abordado por agentes estatais conduzindo o veículo RENAULT DUSTER 16 D 4X2, placas OWP-4730 de São Paulo/SP, cor prata, chassi 93YHSR6P5EJ903542, o qual havia adquirido devendo saber ser produto de crime, tendo ainda, supostamente, adulterado os sinais identificadores [placas] do referido veículo.

Durante a abordagem foi solicitada a documentação do veículo e, ao ser realizada checagem junto ao sistema SERPRO, os policiais constataram que havia o registro de uma ocorrência de furto do referido veículo, no dia 24/05/2015, na cidade de Rio Claro/SP; bem como que o documento CRLV apresentado pelo acusado possuía indícios de falsificação e o número do chassi ostentado nos componentes do carro correspondia à outra numeração de placa, qual seja, FMC-2902 de Rio Claro/SP.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão condenatória em relação a cada um dos ilícitos.

1.
Da condenação pelo crime de receptação:

Da análise da r. sentença vergastada, tem-se que a absolvição do ora recorrido em relação ao crime de receptação foi decretada diante da ausência de provas judicializadas suficientes a comprovar a autoria delitiva, notadamente no que se refere ao dolo exigido pelo tipo penal.

E, após ponderar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que assiste razão à insurgência ministerial, devendo ser reconhecida a subsunção da conduta atribuída ao apelado
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
ao tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Isso porque, a
existência do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 19980976 ao ID 19980977, termo de exibição e apreensão anexado no ID 19980978, extratos de consulta ao sistema SERPRO vistos no ID 19980980, laudo pericial de exame em veículo juntado no ID 19981464, laudo pericial de constatação de falsidade documental visto no ID 19981975 ao ID 19981978, além dos depoimentos colhidos durante ambas as etapas da persecução penal.

Em relação à
autoria delitiva
, é bem verdade que nas oportunidades em que foi ouvido (ID 19980973 e ID 19982982), o denunciado
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
alegou desconhecer a origem ilícita do bem, tendo esclarecido que encontrou o referido carro após buscas na internet por veículos
“Finan”
,

razão pela qual se deslocou de seu domicílio no município de Buritis/RO até a cidade de Rio Claro/SP, de ônibus, na companhia de sua esposa, a fim de concretizar a transação.

Afirma que, por ter passado por situação análoga cerca de 04 (quatro) meses antes do fato [flagrante pelo crime de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo], ao encontrar o suposto vendedor, conhecido apenas como
“Gordão”
, checou as placas do veículo RENAULT DUSTER 16 D 4X2 por meio do sistema
Sinesp Cidadão
, o qual não apontou nenhuma restrição.

Ainda alega ter se dirigido até a empresa privada denominada
“Terceira Visão”
situada naquele município de Rio Claro/SP, a fim de submeter o veículo à vistoria, o que foi realizado, concluindo pela legalidade do bem, razão pela qual seguiu viagem de retorno ao Estado de Rondônia.

Nesse ponto, o acusado confirma ter entregue o respectivo comprovante da vistoria a um dos agentes policiais que participaram de sua abordagem, desconhecendo o motivo de tal documento não ter sido trazido aos autos.

Ao ser questionado quanto aos termos da transação, esclareceu não possuir comprovante, porquanto efetuou o pagamento da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em espécie, e mesmo ciente de que o valor de mercado do bem equivaleria a R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), justificou a diferença dada a condição do veículo [
“Finan”
], bem como porque o vendedor iria realizar o pagamento de algumas das parcelas do financiamento, e posteriormente lhe remeteria o boleto; muito embora não saiba precisar a quantia de parcelas vincendas, e se revele ciente de que bens em tal situação [
“Finan”
] normalmente não são quitados.

Na fase extrajudicial,
Leila de Souza Oliveira
, esposa do acusado, foi ouvida, se limitando a apontar aspectos gerais da viagem, pois não presenciou a tradição do veículo adquirido por
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 19982982), foram ouvidos os policiais rodoviários que realizaram a abordagem,
Cleber Braz da Silva e Aluízio Ribeiro da Silva
, os quais confirmaram que, após a abordagem, confrontaram o número do chassi do veículo com o banco de dados informatizado, logrando constar o registro de uma ocorrência policial de furto, bem como que a placa com a qual o carro trafegava havia sido substituída por outra, oriunda de veículo diverso, mas do mesmo modelo, portanto, havia sido adulterada – ID 19980980 – p. 1.

Nesse aspecto o agente público
Cleber Braz da Silva
esclarece que, muito embora o documento apresentado pelo ora recorrido, enquanto condutor do veículo, aparentasse regularidade entre o número do chassi original e a placa adulterada, por fim lograram constatar o registro do furto do veículo, conforme é visto no extrato da referida consulta, juntado no ID 19980980 – p. 2.

Ao que se vê, o cenário delineado nos autos permite concluir pela subsunção da conduta perpetrada pelo apelado ao crime de receptação, na modalidade dolosa, pois, além de confessar ter passado por situação análoga pouco mais de 04 (quatro) meses antes do ocorrido, sendo insofismável possuir mínima experiência quanto aos riscos que permeiam transações de veículos, é certo que o mesmo admitiu saber que o automóvel por ele adquirido e conduzido era oriundo do esquema popularmente conhecido como
“Finan”
, deslocando-se para outro Estado da federação, sem contar com o fato de que o preço despendido no objeto [R$ 29.000,00] foi muito abaixo daquele estimado pelo mercado [R$ 58.000,00].

Tais peculiaridades se agregam à inconsistência das declarações do acusado
GILBERTO

CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
no que pertine ao nome do antigo proprietário do veículo, e ao suposto adimplemento das parcelas vincendas (o que, segundo ele, justificaria a discrepância entre o valor pago e o valor real do bem), notadamente quando informação simples como a quantidade de prestações são desconhecidas pelo acusado, evidenciando circunstâncias as quais são suficientes para configurar o crime sob análise, especialmente no que se refere ao elemento subjetivo exigido.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, no crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime, sem justificativa plausível e verossímil, enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, encargo o qual, como se vê das provas judiciais, deixou de ser cumprido pela i. defesa.

Além do que, o recibo da vistoria realizada no veículo supostamente entregue pelo acusado aos policiais rodoviários nem mesmo consta das declarações dos agentes públicos, e, aparentemente, comprovar tal alegação não foi alvo de interesse da defesa, mesmo tendo o acusado declinado o nome da ficta empresa, o que corrobora a conclusão pela falta de verossimilhança da inocência alegada.

De outro norte, os depoimentos dos policiais, colhidos sob o compromisso de não faltarem com a verdade, têm sua credibilidade irretocável, revelando-se hábeis a dar suporte ao juízo condenatório, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 8
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, notadamente
quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo recorrido.

O entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça corrobora a linha intelectiva exposta:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO –ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO AUTOMÓVEL – [...]. A absolvição não tem lugar diante de provas irrefutáveis que os réus foram presos conduzindo e transportando veículo produto de crime, e da fragilidade das justificativas apresentadas por eles, que corroboram a conclusão que conheciam a origem duvidosa do bem. A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].”
(TJMT – N.U 0001184-15.2017.8.11.0098, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Portanto, o contexto fático-probatório subsome a atuação do recorrido à conduta tipificada como crime de receptação dolosa simples, autorizando a reforma da r. sentença vergastada para
condenar
o apelado

GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
, como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Da dosimetria da pena:

Acolhido o pleito recursal quanto à condenação do acusado pelo crime de receptação, dele decorre a imposição da respectiva pena, que passo a fixar.

Em atenção às diretrizes previstas no art. 68 do Código Penal, na primeira fase de individualização da reprimenda, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase seguinte, ausentes circunstâncias agravantes, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, porquanto, ainda que parcialmente, o apelado assumiu a autoria do ilícito patrimonial; entretanto, em observância à Sumula 231 do STJ, o reconhecimento da atenuante em questão não tem o condão de repercutir na dosagem da pena já estabelecida no piso legal, permanecendo a sanção intermediária no patamar de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, estabelece-se a sanção final,
para o crime de receptação
, em
01 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

À luz das disposições contidas no art. 33, §2.o, alínea ‘
c
’, do Código Penal, estabeleço o regime
aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Atendidas as exigências expostas no art. 44 do Código Penal, entendo cabível a substituição da sanção corpórea por
uma pena restritiva de direitos
, a ser definida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

2.
Do pedido de condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

Consoante relatado, o i. representante ministerial almeja ainda a condenação do acusado
GILBERTO

CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
pelo cometimento do ilícito penal tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, ainda mais diante das circunstâncias do flagrante.

A corroborar sua tese, o

Ministério Público dessume que diante do registro pretérito de ilícito análogo ao
sub judice
, o apelado
“não seria inocente de comprar veículo de origem espúria e percorrer a longa distância do Estado de São Paulo até Rondônia, sem trocar a placa do automóvel sabendo que passaria por barreiras policiais.” – sic
ID 19982959.

Para além do exposto sucintamente nas razões recursais, entendo que o conjunto probatório dos autos não se revela assaz a atribuir, indene de dúvidas, a conduta descrita no referido tipo penal,
não havendo espaço à pretensão acusatória nessa parte.

A
materialidade do delito
em questão resta cristalina a partir do que consta no laudo pericial juntado no ID 19981464, atestando que, embora o número de identificação veicular (NIV) e as numerações de série de motor e caixa de câmbio do veículo apreendido na posse do acusado
GILBERTO

CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
não apresentassem vestígios de adulteração, tratando-se, portanto, de gravações autênticas de fábrica, a placa de licença OWP-4730 fixada,
“não é original tratando se de veículo ‘clone de placa’. Através de pesquisa no sistema BIN/RENAVAM constatou-se que a placa de licença original é FMC2902/SP.” – sic
ID 19981464, p. 5.

Contudo, no que diz respeito à
autoria
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os elementos de convicção angariados não autorizam a prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado.

Isso porque, conquanto a prova oral demonstre que o veículo subtraído teve as placas originais substituídas por outras, visando, assim, impedir a sua identificação; para a configuração do delito tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “adulterar” ou “remarcar”, e não há prova nos autos de que o réu foi o autor da troca, já que poderia ter recebido o automóvel com a modificação.

Na hipótese, malgrado o apelado tenha sido flagrado conduzindo veículo com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua responsabilidade criminal neste aspecto, máxime quando o referido laudo pericial indica que a placa situada na parte traseira do veículo estava com lacre, sendo incerto o sujeito que realizou a troca, havendo, portanto, dúvida razoável quanto à autoria do ilícito.

A despeito da existência de suspeitas, concluir a responsabilidade penal do recorrido pela adulteração, como propõe o
Parquet
, se dará em detrimento das garantias constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito, notadamente a presunção de inocência.

E, como se sabe, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtida mediante prova colhida em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu
in casu
em relação a este delito em especial.

Nesta senda, tendo por consolidado o entendimento de que, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impõe-se a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
na hipótese sob exame.

Pertine reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização do apelado pela execução da adulteração do sinal identificador do veículo apreendido em sua posse, de rigor a
manutenção da sentença absolutória
, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

3. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.o 1940-11.2015.811.0028 – código 111275, tão somente para
condenar
o apelado
GILBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
pela prática do crime descrito no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
uma

sanção restritiva de direitos
, a ser definida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020